Tribunal: STJ
Processo: 0004496-67.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73998 - RJ (2024
/0272199-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JORGE ROGERIO ROGACIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: HUGO TRAVASSOS SETTE E CAMARA - RJ084483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO
CUMULATIVA DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DA
VIA
RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvadas as hipóteses legais, o princípio da unirrecorribilidade impede a
cumulativa interposição recursal contra a mesma decisão.
2. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna inviável o
conhecimento da segunda insurgência interposta contra o mesmo ato decisório,
porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal.
3. Embargos de declaração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
15/05/2025
21/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d55c880e-bb45-4251-bfe5-0f7bfd137e83

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73998 - RJ (2024
/0272199-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: JORGE ROGERIO ROGACIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: HUGO TRAVASSOS SETTE E CAMARA - RJ084483
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO
CUMULATIVA DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
DA
VIA
RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
1. Ressalvadas as hipóteses legais, o princípio da unirrecorribilidade impede a
cumulativa interposição recursal contra a mesma decisão.
2. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna inviável o
conhecimento da segunda insurgência interposta contra o mesmo ato decisório,
porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal.
3. Embargos de declaração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se dos segundos embargos de declaração opostos por JORGE ROGERIO
ROGACIANO DA SILVA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso ordinário em mandado de
segurança. Eis a ementa do aresto (fl. 577):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD).
EXCLUSÃO EX OFFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é possível
a exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete
faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal
instaurada em razão da mesma conduta (Tema 565/STF).
2. É cediço neste Superior Tribunal de Justiça que as instâncias civil,
penal e administrativa são independentes e autônomas, salvo quando a
esfera penal afirmar, de forma categórica, a inexistência do fato ou a
negativa de autoria.
Documento eletrônico VDA47297270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:08
Código de Controle do Documento: dd08d4c9-317e-4455-a981-2ec015b68731

3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-
se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato,
não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo em casos
de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade
da sanção aplicada (Súmula 665/STJ), o que não se verificou no
presente caso.
4. Agravo interno improvido.

Em suas razões, a parte embargante alega que há erro material existente na
decisão combatida (fl. 592).
Defende que trouxe argumentos no agravo interno, contudo o acórdão embargado
decidiu sobre o tema de maneira inadequada, devendo ser sanados esses equívocos e omissões,
conforme o artigo 1.022, parágrafo único, II do CPC.
Repisa as razões recursais, sustentando, em síntese, violação ao art. 1.021, §3°,
art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1°, III, IV e VI, todos do CPC; adoção da premissa
fática equivocada (erro material) pelo Tribunal de origem e omissões no julgamento na origem.
Requer o "acolhimento de seus embargos, a fim de que, suprida as eivas
apontadas, seja complementado o v. acórdão, com atribuição, inclusive, de efeito infringente" (fl.
637).
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação (fls. 695-701).
É o relatório.
VOTO
De início, observa-se que vigora no ordenamento jurídico brasileiro o brocardo da
unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos, que obsta a cumulativa interposição
recursal contra a mesma decisão, ressalvadas as exceções legais.
Na espécie, antes do manejo do presente recurso, o insurgente apresentou anterior
recurso de embargos de declaração (fls. 639-686), questionando idêntico ato decisório (fls. 577-
583).
Dessarte, não se afigura possível o conhecimento da segunda insurgência
interposta contra o mesmo
, porquanto incide a preclusão consumativa da via recursal.
decisum
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM
DUPLICIDADE. PRECLUSÃO.
1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão
consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.083.991/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
10/10/2024
Documento eletrônico VDA47297270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:08
Código de Controle do Documento: dd08d4c9-317e-4455-a981-2ec015b68731

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. É defeso a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato
judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
.
consumativa
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no MS n. 29.948/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2024
27/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS PELA
MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática, publicada na vigência do
CPC/2015, que denegou a segurança postulada pelo impetrante, ora agravante.
II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a interposição de
dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o
conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja
vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade
ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela
mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o
. Precedentes" (STJ, AgInt
exame do que tenha sido protocolizado por último
nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, DJe de
).não conhe
26/08/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no MS n. 23.474/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

À vista do exposto,
dos embargos de declaração de fls. 591-638.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:08
Código de Controle do Documento: dd08d4c9-317e-4455-a981-2ec015b68731

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 73.998 / RJ
Número Registro: 2024/0272199-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044966720236190000
00044966720238190000
00046563420198190000
202414000073
44966720236190000 44966720238190000 46563420198190000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JORGE ROGERIO ROGACIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : HUGO TRAVASSOS SETTE E CAMARA - RJ084483
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE ROGERIO ROGACIANO DA SILVA
ADVOGADOS
: ÁLVARO MEDINA LOUZADA - RJ181302
PRISCILA NICOLAU DE ALMEIDA - RJ214146
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : HUGO TRAVASSOS SETTE E CAMARA - RJ084483
TERMO
Documento eletrônico VDA47634715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:58
Código de Controle do Documento: 0ad5698c-2e1d-4e3a-91a6-b4a52685ae9a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:31:58
Código de Controle do Documento: 0ad5698c-2e1d-4e3a-91a6-b4a52685ae9a